Tribunal: TJDFT
Processo: 0755408-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS NÃO OBSERVADOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1. O cerceamento de defesa do contribuinte afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme preceitua o art. 5o, incisos LIV e LV, da CRFB.
2. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário. Na hipótese, o recorrido foi intimado do Auto de Notificação por via postal na data de 29/08/2016, conforme comprovante de rastreamento dos Correios, para regularizar ou encerrar as suas atividades no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sanções legais. No entanto, em 17/09/2016, foi lavrado Auto de Infração, com aplicação de multa ao recorrido, cujo débito foi inscrito na Dívida Ativa antes mesmo do encerramento do processo administrativo. Portanto, impõe-se a declaração de nulidade do Auto de Infração, eivado de ilegalidade. Nesse sentido, o Acórdão 1698772 deste Tribunal.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.